Tribunal: STF
Processo: HC 73792
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". RECURSO: LIMITES. "REFORMATIO IN PEIUS".
NULIDADE. PRISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
1.      Havendo o Ministério Público apelado contra a sentença
absolutória, reportando-se, inclusive, às alegações finais
anteriormente apresentadas, nas quais também pleiteara o aumento da
pena, pela reincidência, podia o Tribunal levá-la em consideração,
ao julgar o recurso.
2.      Mesmo que não tivesse havido pedido expresso do
Ministério Público, a respeito, cabia ao Tribunal, ao reformar a
sentença absolutória, considerar, na aplicação da pena, a
reincidência, prevista na lei e comprovada nos autos.
3.      Quanto à expedição imediata do mandado de prisão,
determinada no acórdão, era perfeitamente cabível, conforme pacífica
jurisprudência do S.T.F., já que os Recursos Extraordinário e
Especial não têm efeito suspensivo da condenação.
4.      "H.C." indeferido.